Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-59.2023.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011609-59.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ - CPF: 062.092.711-97 (APELANTE), VALDNEY DE SOUZA - CPF: 062.240.681-78 (APELANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ - CPF: 062.092.711-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOADIR DA SILVA - CPF: 621.741.691-34 (VÍTIMA), JOILSON DE SOUZA - CPF: 891.654.111-53 (VÍTIMA), CRISLAINE TENUTA CABRAL - CPF: 052.044.651-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e VII, do Código Penal). A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, o desentranhamento das provas derivadas e, por consequência, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, diante do não cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) a suficiência das provas remanescentes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial não observou as formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, pois o acusado foi colocado ao lado de indivíduos com características físicas distintas, comprometendo a confiabilidade do ato.

4.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, embora a inobservância do art. 226 do CPP não gere nulidade automática, a condenação não pode ser baseada exclusivamente em reconhecimento irregular, sem outras provas robustas em juízo.

5.

A ausência de outros elementos probatórios suficientes para confirmar a autoria do delito inviabiliza a manutenção da condenação, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

6.

O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado, uma vez que a prova da autoria não é incontroversa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para absolver o recorrente do crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, estendendo os efeitos ao corréu, conforme art. 580 do CPP.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP é inválido como elemento de prova autônomo para a condenação.

2.

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, não podendo ser fundamentada exclusivamente em reconhecimento irregular e não corroborado por outros elementos probatórios idôneos.

3.

Diante da ausência de provas seguras da autoria, impõe-se a absolvição do réu com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 157 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.408.401-PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2/4/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.046.491/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20/2/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Valdney de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1011609-59.2023.8.11.0006, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 155, § 4º, IV e art. 157, § 2º, I e VII, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença para que seja
declarada a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial
, em razão da violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Pleiteia, ainda, o desentranhamento de todas as provas derivadas desse reconhecimento irregular, nos termos do artigo 157 do CPP, e, por consequência,
a absolvição do apelante
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, em razão da insuficiência probatória
(Id. 248581775).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 248581777).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo provimento do recurso, para
absolver Valdney de Souza
da imputação de prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. (Id. 257056168), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: Apelação criminal – Condenação por roubo duplamente majorado e furto – Irresignação defensiva – Busca absolvição pelo roubo duplamente majorado – Alegada nulidade do auto de reconhecimento firmado pela vítima – Acusado colocado paralelamente a pessoas com características físicas distintas – Insuficiência de provas para manter a condenação – Procedência – O procedimento de reconhecimento de pessoas, para sua validade, deve assegurar a semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos apresentados, conforme estabelece o art. 226, II, do CPP, evitando-se sugestões que possam influenciar a decisão da testemunha e comprometer o reconhecimento – Precedente do STJ – Acusado submetido a procedimento de reconhecimento com pessoas com manifesta dessemelhança – Auto de reconhecimento nulo – Inexistência de provas sobejantes capazes de manter a condenação – Necessária absolvição –
Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa se insurge contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, diante da violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Pleiteia, ainda, o desentranhamento de todas as provas derivadas desse reconhecimento irregular e, por consequência, a absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória.

Narra a denúncia que:

“
FATO I – DO CRIME DE FURTO – art. 155, §4º, inciso IV , CP – vítima JOILSON DE SOUZA

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 07h40, em frente à residência situada na Avenida Tancredo Neves, nº 626, Cavalhada III, nesta cidade e Comarca de Cáceres, os denunciados LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ e VALDINEI DE SOUZA, em concurso de pessoas, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta, modelo Honda CG Titan, 125 KS, de cor vermelha, placa JYZ8413, pertencente à vítima Joilson de Souza.

FATO II – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – art. 157, §2º, incisos I e VII – vítima CRISLAINE TENUTA CABRAL

Consta, ainda, que, no dia 30 de novembro de 2023, por volta das 06h30, nas proximidades do mercado Cristal, Rua Radial 1, bairro São Lourenço, nesta cidade e Comarca de Cáceres, os denunciados LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ e VALDINEI DE SOUZA, em concurso de pessoas, mediante a utilização de arma branca, tipo faca, subtraíram um aparelho celular da marca Motorola Modelo G20, cor azul, pertencente à vítima Crislaine Tenuta Cabra.

FATO III – DO CRIME DE FURTO – art. 155, §4º, inciso IV , CP – vítima JOADIR DA SILVA

Consta, por fim, que, no dia 30 de novembro de 2023, por volta das 08h00min, em frente à empresa denominada “Pura Poupa”, situada na rua Jamil Atala, Bairro Vila Irene, nesta cidade e Comarca de Cáceres, os denunciados LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ e VALDINEI DE SOUZA, em concurso de pessoas, subtraíram para si uma motocicleta, modelo Honda CG Titan, de cor vermelha, placa NBU-6204, pertencente à vítima Joadir da Silva.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, a vítima Joilson de Souza, no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 07h10min, deixou sua motocicleta estacionada em frente a sua residência, oportunidade em que os acusados LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ e VALDINEI DE SOUZA subtraíram o veículo da vítima, sendo que esta, ao sair da sua residência, deu por falta do referido bem móvel, vindo a acionar a polícia militar e a registrar um boletim de ocorrência.

Infere-se dos autos que os acusados LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ e VALDINEI DE SOUZA, no dia 30 de novembro de 2023, utilizando-se da motocicleta subtraída da vítima Joilson, estavam trafegando nas proximidades do mercado Cristal, quando avistaram a vítima Crislaine Tenuta Cabral, oportunidade em que o acusado VALDINEI DE SOUZA, que estava na garupa da moto, utilizando-se de uma faca, anunciou o roubo, exigindo o aparelho celular da vítima, que diante do nervosismo, deixou o celular cair no chão, tendo o acusado VALDINEI DE SOUZA descido da motocicleta e subtraído o celular, tomando rumo ignorado. Ato contínuo, a vítima acionou a polícia militar e registrou o devido boletim de ocorrência.

Ressoa dos autos que, dando continuidade aos crimes praticados, os acusados, transitando nas proximidades da empresa denominada “Pura Poupa”, visualizaram a motocicleta da vítima Joadir da Silva, estacionada em frente ao estabelecimento, oportunidade em que subtraíram a referida res furtiva.

Depreende-se dos autos que um vizinho avisou a vítima que sua moto havia sido furtada, vindo ela a acionar a polícia militar e a registrar o boletim de ocorrência.

Nesse contexto, a polícia militar, que já havia sido acionada quanto ao furto e roubo descritos acima, bem como quanto a um acidente de trânsito envolvendo os acusados, em rondas, visualizaram uma motocicleta com as mesmas características que havia sido subtraída, momento em que o piloto, o acusado VALDINEI DE SOUZA, empreendeu em fuga, praticando manobras perigosas e colocando a vida de terceiros em risco.

Consta que durante a perseguição policial, foi possível abordar o acusado VALDINEI DE SOUZA, que confessou as práticas criminosas, apontando ainda o seu comparsa, o acusado LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ, bem como, indicou um “barraco” em que LEANDRO e sua convivente residiam como sendo o local em que as res furtivas estavam escondidas.

Realizadas diligências, os agentes da lei conseguiram localizar o acusado LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ, que indicou a localização de uma motocicleta furtada. Após, os policiais militares diligenciaram até o local apontado pelo acusado VALDINEI DE SOUZA, onde encontraram 03 (três) aparelhos celulares, sendo um deles pertencente à vítima Crislaine Tenuta Cabral”.

(Id. 248581658).

Diante de tais fatos, o apelante e o corréu foram denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal (Fato II) e art. 155,
caput
, do Código Penal (Fato III) e o corréu Leandro de Oliveira Alvarez, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal (Fato II).

1)

PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

De início, foi arguida pela defesa a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante pela vítima, dada a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

O artigo em referência prevê regras específicas para o reconhecimento de pessoas, a fim de garantir fidedignidade ao procedimento e evitar falsas imputações. De acordo com o dispositivo, devem ser observadas as seguintes etapas:

“
Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.”

Ocorre que, no caso dos autos, o apelante foi submetido ao reconhecimento em condições irregulares, pois foi posicionado ao lado de indivíduos com características físicas
totalmente distintas
, o que comprometeu a confiabilidade do ato.

A vítima, Crislaine Tenuta Cabral, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, afirmou que, em 30/11/2023, por volta das 6h30, deslocava-se a pé para o trabalho quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha. Relatou que o passageiro da motocicleta sacou uma faca e ordenou que entregasse o celular, momento em que, assustada, deixou o aparelho cair ao solo. Em seguida, o passageiro desceu do veículo, recolheu o celular, retornou à motocicleta e fugiu junto ao condutor.

Durante o reconhecimento pessoal do suposto autor do crime, a vítima descreveu-o previamente como um indivíduo de pele parda, magro, trajando bermuda e camisa escura.

Posteriormente, o apelante, após ser preso por outro crime (furto da motocicleta de Joadir), foi colocado ao lado dos indivíduos Abraão Durão Gomes e Pedro Miguel para fins de reconhecimento. A fotografia dos três, posicionados lado a lado, foi juntada aos autos (Id. 248581219), sendo possível observar que não apresentam semelhança física, possuindo características distintas, como, por exemplo, um deles ostentar barba e ter pele parda, enquanto outro é negro e mais velho.

Destaca-se o recente entendimento consignado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, segundo o qual, no procedimento de reconhecimento de pessoas, é essencial que haja semelhanças físicas significativas entre o suspeito e os demais indivíduos apresentados.

Confira-se a respeito:

“
O procedimento de reconhecimento de pessoas, para sua validade, deve assegurar a semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos apresentados, conforme estabelece o art. 226, II, do CPP, evitando-se sugestões que possam influenciar a decisão da testemunha e comprometer o reconhecimento
”.
(STJ. 5ª Turma. AREsp 2.408.401-PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 2/4/2024 - Informativo 806).

Não se nega que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a eventual inobservância do procedimento previsto no dispositivo legal não acarreta, por si só, a nulidade do ato,
desde que as demais provas constantes dos autos sejam suficientes para corroborar a autoria do delito,
o que não ocorre no caso dos autos.

Dessa forma, a evidente discrepância entre o apelante e os indivíduos que lhe foram apresentados para o ato de reconhecimento, no que tange à compleição física, tipo de cabelo, cor da pele e presença de barba, conduz à nulidade do auto de reconhecimento, por violação ao art. 226, II, do Código de Processo Penal, tornando-o insubsistente como elemento de prova quanto à materialidade e autoria delitiva.

Isso porque, durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima declarou que o autor do roubo estava na garupa da motocicleta, utilizava um capacete com a viseira aberta e foi reconhecido por sua magreza, pela cor escura de sua camiseta e pelo capacete danificado que usava no momento do crime.

Ressalte-se, ainda, que a vítima não fez qualquer menção ao reconhecimento realizado na fase policial.

Assim, verifica-se a impossibilidade de constatar o cumprimento do procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a ausência de elementos que evidenciem a realização do reconhecimento por outro meio válido. Tal irregularidade resulta na nulidade do ato impugnado e das provas dele derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais
”.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. RECONHECIMENTO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO E NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Esta Corte Superior entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, das regras previstas no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. II - Contudo, em julgados recentes, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação, pois ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente. III - Na hipótese, verifico que o Tribunal local invocou fundamentos para manter a condenação do recorrente que não estão em sintonia com o entendimento desta Corte Superior. Com efeito, ao julgar como suficientes as provas da autoria delitiva, o acórdão recorrido, além de ter considerado desnecessária a observância do regramento estabelecido pelo art. 226 do CPP, registrou expressamente que, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima declarou que não era capaz de confirmar o reconhecimento previamente feito em sede policial, tendo em vista o longo lapso temporal transcorrido entre a data do delito e a data da audiência e o fato de que a dinâmica delitiva teria ocorrido de forma abrupta, "no susto". IV - Ademais, o Tribunal de origem deixou de especificar qualquer outro elemento probatório, produzido em juízo, capaz de confirmar a autoria delitiva, limitando-se a fazer referência à semelhança do modus operandi adotado no delito objeto da presente ação penal com crime apurado em ação penal diversa, que ainda se encontra em curso, bem como à existência de condenações do agravado por crimes anteriores, elementos que não se prestam à comprovação, com a segurança que exige o processo penal, da autoria ou da materialidade delitivas. V - Dessa forma, pelas razões elencadas, inexistindo a indicação, pelo acórdão recorrido, de provas aptas a corroborar o reconhecimento realizado em sede policial, e a estabelecer, repiso, com a segurança exigida pelo processo penal, a autoria delitiva, deve ser afastada a condenação operada na espécie. VI - Ademais, sobre o tema, oportuno consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que estas sejam devidamente corroboradas por outras provas colhidas em juízo, o que não ocorreu na espécie. VII - Por fim, registro também que a análise da tese apresentada pela Defesa nas razões do recurso especial, ao contrário do que assevera o Parquet, não demandou vedado reexame do arcabouço fático-probatório dos autos, porquanto as premissas que ampararam o afastamento da condenação, quais sejam, a inobservância do art. 226 do CPP, a referência ao modus operandi adotado em delitos apurados em ações penais em curso, a menção a condenações anteriores e o fato de que, em juízo, o ofendido relatou que "não tem condições de reconhecer novamente o acusado, pois faz muito tempo e foi no susto" (fl. 597), estão expressamente consignadas no próprio acórdão recorrido. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp n. 2.046.491/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Dessa forma,
acolho a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal do apelante
, devendo ser desconsiderado como meio de prova.

2)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Por conseguinte, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, uma vez que, com a exclusão das provas relativas ao reconhecimento pessoal dos autos, não remanescem elementos suficientes para fundamentar a condenação.

O pleito merece acolhimento.

Embora a materialidade do delito de roubo esteja devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (Id. 248581205 e 248581208), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 248581204), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 248581214) e pelos depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e judicial, a autoria do crime não restou suficientemente demonstrada.

Com efeito, o conjunto probatório não se revela apto a confirmar, de forma segura, a autoria do delito por parte do apelante, uma vez que, afastado o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, as demais provas constantes dos autos não são suficientes para vinculá-lo inequivocamente à prática do roubo em coautoria com o corréu.

Em juízo, o Policial Militar
Roni Van Pereira de Oliveira
relatou que a equipe recebeu inicialmente a informação sobre um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e, em seguida, a comunicação do furto da motocicleta pertencente a Joadir. Diante disso, iniciaram rondas com o objetivo de localizar o condutor do veículo subtraído.

No decorrer da diligência, identificaram a motocicleta sendo conduzida pelo apelante. Seguindo o procedimento padrão, procederam à abordagem, momento em que o apelante admitiu ter subtraído a motocicleta de Joadir, justificando que seu “comparsa”, identificado como Leandro, o havia abandonado logo após ambos se envolverem em um acidente de trânsito com outra motocicleta, também furtada por eles dias antes.

Além disso, o apelante, Valdney, forneceu informações sobre a localização da motocicleta furtada e sobre o paradeiro de Leandro. A guarnição policial, então, deslocou-se até o local indicado, onde localizou o veículo subtraído.

Confira-se as declarações transcritas na sentença (Id. 248581750):

“
que recebeu informações sobre um acidente e o furto de uma motocicleta na empresa Pura Polpa. A sua viatura foi direcionada para o local do furto, enquanto outras viaturas fizeram rondas para localizar os suspeitos. Pouco tempo depois, a guarnição do Sargento Elizandro encontrou uma motocicleta com características semelhantes às descritas, e o condutor, Valdney, também conhecido como DJ, foi abordado. Valdney informou que Leandro, seu comparsa, havia fugido após o acidente com a motocicleta furtada dias antes, abandonando Valdney. Valdney, então, furtou outra motocicleta da Pura Polpa. Roni relatou que Valdinei informou sobre o paradeiro de Leandro e a localização de uma das motocicletas furtadas. A moto foi encontrada na casa de uma namorada de Leandro, onde também foram encontrados outros dois celulares. A faca usada no roubo não foi encontrada, pois os acusados aparentemente a descartaram. Em relação ao celular da vítima Crislaine, Roni esclareceu que ele foi encontrado na Vila Diamante, em um local frequentado por usuários de entorpecentes. A vítima foi posteriormente informada e recebeu o celular. O Promotor perguntou se Leandro e Valdinei confessaram os crimes. Roni confirmou que Valdney confessou saber onde estavam Leandro e a motocicleta. No entanto, ele destacou que a confissão foi feita à outra guarnição e não diretamente a ele. A defesa de Leandro questionou se o celular da vítima Crislaine foi localizado devido ao rastreador. Roni não confirmou essa informação. Também foi esclarecido que Roni não participou da prisão de Leandro, apenas da operação relacionada ao furto. Leandro foi encontrado machucado e a motocicleta foi recuperada no local indicado por ele. A defesa de Valdney perguntou sobre a confissão de Valdney e a recuperação das motocicletas e do celular. Roni confirmou que Valdney não confessou diretamente a ele, mas à outra guarnição. A motocicleta do acidente foi encontrada com Leandro e a motocicleta furtada da Pura Polpa foi encontrada com Valdney. Ao final, foi confirmado que duas motocicletas e um celular foram recuperados
”.

Por sua vez, o Policial Militar
Márcio Elizandro Dias da Luz
relatou que, enquanto estava de serviço com o cabo Silvano, recebeu a informação sobre o furto de uma motocicleta; que ele visualizou um suspeito conduzindo uma moto vermelha, perseguiu-o, efetuou a abordagem e recuperou o veículo em cerca de cinco minutos.

Sustentou que o segundo acusado já estava detido no CISC por outro furto e revelou a existência de uma moto escondida no Massabarro. Sobre o roubo de um celular no mesmo dia, afirmou que conhecia a vítima, que relatou ter sido assaltada com uma faca e que um dos presentes confessou o crime.

Por fim, asseverou que alguns celulares sem nota foram encontrados no Massabarro, mas nenhum era da vítima e que, posteriormente, um sargento recuperou o aparelho.

Confira-se as declarações transcritas na sentença (Id. 248581750):

“que estava de serviço com o cabo Silvano e receberam a informação sobre o furto da motocicleta em frente à Pura Polpa. Eles estavam próximos da Vilinha Azul quando o sargento Roni foi para o local para falar com a vítima. Márcio viu o rapaz com a motocicleta e reconheceram-na como sendo vermelha. Correu atrás do suspeito, abordou-o e recuperou a moto em cerca de 5 minutos. A Promotora questionou se Márcio participou da abordagem da motocicleta, e ele confirmou que sim, tendo sido ele quem efetuou a abordagem. Ela também perguntou se, naquele momento, a motocicleta estava sendo conduzida por uma única pessoa, ao que Márcio confirmou. Ao ser perguntado sobre o nome da pessoa, Márcio achou que era Leandro. A Promotora indagou se Márcio sabia como a polícia identificou a participação do outro acusado. Márcio respondeu que, se não estivesse enganado, o outro acusado já estava detido no CISC por um furto de outra motocicleta. Após a prisão, ele revelou que havia uma motocicleta escondida no Massabarro, em um local onde haviam batido e invadido. Sobre o celular roubado naquele dia, Márcio relatou que conhecia a vítima, que morava perto de sua casa e trabalhava no Lima Acessórios. Ela contou que foi assaltada de madrugada, com uma faca, e que o celular foi levado. Depois, durante uma conversa no CISC, um dos presentes admitiu ter feito o assalto ao celular. A Promotora perguntou se o celular foi recuperado e se Márcio participou de alguma diligência relacionada à recuperação do aparelho. Márcio explicou que o pessoal encontrou três celulares sem nota fiscal no Massabarro, um ponto de tráfico, e que foram levados ao CISC, mas nenhum era o celular da vítima. Mais tarde, durante uma ronda na Vilinha Azul, o sargento, cujo nome não se lembrava, recuperou o celular da vítima em uma das casas. A Promotora concluiu que Márcio não participou da diligência de recuperação, apenas tomou conhecimento posteriormente. A Defesa do acusado Valdney iniciou sua interrogativa, cumprimentando Márcio e pedindo informações sobre onde Valdney foi apreendido. Márcio respondeu que prendeu um dos indivíduos com a moto furtada em cerca de 5 minutos, mas não se lembrava qual. Confirmou que os dois foram presos em locais diferentes e que um estava no CISC com a moto frutada descrita por um BO de um dia antes. A moto estava guardada no Massabarro, em uma casa abandonada. A Defesa do acusado Leandro perguntou se Márcio havia efetuado a prisão de um dos indivíduos, mas não se recordava qual. Márcio confirmou. Em seguida, a Defesa questionou sobre a admissão de participação no roubo do celular, e Márcio respondeu que, durante uma discussão no CISC, um dos indivíduos havia admitido ter entregue a moto e revelado onde estava escondida. A Defesa perguntou sobre a outra moto e se Márcio participou da diligência de sua apreensão. Márcio explicou que o indivíduo que prendeu os levou até uma casa no Massabarro onde a moto estava escondida, mas não se recordava o nome do indivíduo. A Defesa questionou se o indivíduo que levou até a casa admitiu o roubo ou apenas mostrou onde a moto estava. Márcio respondeu que o indivíduo mencionou ter participado do roubo do celular com outra pessoa”.

Em juízo, a vítima,
Crislaine Tenuta Cabral
, detalhou as circunstâncias do crime, esclarecendo sua dinâmica. Relatou que, entre os dois agentes envolvidos, conseguiu reconhecer aquele que estava na posição de passageiro, uma vez que, apesar de usar capacete, a viseira encontrava-se quebrada. Ademais,
informou que seu aparelho celular foi localizado no mesmo dia, graças ao sistema de rastreamento do dispositivo
.

Confira-se as declarações transcritas na sentença (Id. 248581750):

“na manhã do dia 30/11/2023, por volta das 6h30, enquanto caminhava para o trabalho, teria sido abordada nas proximidades do Mercado Cristal, no Bairro São Lourenço, por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha. O passageiro, portando uma faca, a teria ameaçado e exigido que ela entregasse seu celular. Assustada, Crislaine jogou o aparelho no chão, momento em que o assaltante rapidamente o pegou antes de subir na garupa da moto, fugindo em direção à BR. Crislaine mencionou que ambos os assaltantes estavam usando capacetes, com o do passageiro particularmente velho e sem viseira. Posteriormente, ela reconheceu o garupa, identificado como Valdney, na delegacia. Ela o identificou por sua magreza, pela cor escura de sua camiseta e pelo capacete danificado que ele usava durante o crime. Crislaine, no entanto, não reconheceu o condutor da moto, identificado como Leandro, e não conseguiu lembrar-se da placa da motocicleta. Após o incidente, Crislaine registrou um boletim de ocorrência e, mais tarde, soube por uma reportagem que dois homens com características semelhantes às descritas por ela haviam sido presos. Ao se dirigir ao CISC, ela reconheceu Valdney como o autor do assalto. Seu celular foi recuperado no final do dia, em uma vila no Bairro Cavalhada, graças ao rastreamento ativado no aparelho. Além disso, Crislaine informou que os mesmos assaltantes teriam cometido outros crimes na sequência, mas ela não conhecia as outras vítimas e não tinha informações adicionais sobre esses delitos”.

A esposa do corréu Leandro,
Tânia da Silva
, declarou em juízo que, no dia dos crimes pelos quais seu esposo foi acusado, ele estava inicialmente em casa com, mas saiu sozinho posteriormente e que os vizinhos informaram sobre sua prisão. Questionada sobre três celulares encontrados em sua residência, afirmou que pertenciam a ela, ao irmão e à filha, e que foram levados pelos policiais por falta de documentos.

Já o corréu
Leandro

de Oliveira Alvarez
afirmou que, no dia dos crimes, estava em casa com sua esposa; ao sair para comprar bebida, encontrou um conhecido e pegou sua moto emprestada em troca de 10 reais; foi até a casa do apelante, onde começou a beber e o apelante insistiu para usar a moto e, após demorar a devolver, foi buscá-la.

Sustentou que ao recuperar o veículo, sofreu um acidente, mas seguiu seu caminho e que, ao devolver a motocicleta ao dono, foi abordado por policiais e acusado de um roubo de outra moto e um celular,
mas reafirmou que não cometeu os crimes e foi preso injustamente
.

Por fim, em que pese
o apelante
tenha confessado na fase inquisitorial que subtraiu o celular da vítima, em juízo se limitou a negar os fatos narrados.

Dessa forma, compartilho do entendimento manifestado pelo ilustre Procurador de Justiça, no sentido de que, a partir dos elementos probatórios colhidos, é possível extrair que: a vítima confirmou ter reconhecido o acusado extrajudicialmente, porém tal reconhecimento encontra-se viciado, uma vez que foi realizado em desacordo com as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal; não foram obtidos elementos que permitissem a individualização da motocicleta utilizada pelos suspeitos (como a identificação da placa, por exemplo), inviabilizando a comprovação de que os veículos subtraídos em outra ocasião tenham sido empregados na subtração do celular da vítima;
o referido celular foi localizado em um ponto de tráfico de drogas, sem qualquer relação direta com os suspeitos
; além disso, os investigados não confirmaram, em juízo, a subtração do aparelho de Crislaine.

Para fundamentar um veredicto em matéria penal, é imprescindível a comprovação inequívoca da autoria, mediante provas colhidas com estrita observância ao princípio constitucional do devido processo legal no âmbito judicial. Diante da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima,
não há elementos probatórios seguros e suficientes para atestar, de forma incontestável, que o apelante tenha efetivamente cometido o crime de roubo
.

Assim, a decisão condenatória só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante,
verbis:

“(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)”
(RT, 2002, pag. 85).

Ademais, incumbe à acusação o ônus de demonstrar a existência do fato que justifica a aplicação da pena, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Afinal, é a certeza inequívoca da prática do delito que legitima a condenação; na ausência dessa certeza, a dúvida deve necessariamente conduzir à absolvição.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Sodalício,
verbis:

“A
PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA
– APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO (...) Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. (...)”

(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E VII, DO CPP, DAS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO SEGURA NA PROVA COLIGIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE– INSUFICIÊNCIA DO COTEJO PRODUZIDO NOS AUTOS A PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Os elementos produzidos na fase extrajudicial, não foram confirmados na fase de instrução da ação penal em relação ao recorrido. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se admite condenação fundada, exclusivamente, em provas colhidas no inquérito policial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório.”
(N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Nesse contexto, reafirmo que a fragilidade das provas inviabiliza a sustentação de um édito condenatório. No caso em análise, não há qualquer comprovação judicial robusta que permita atribuir ao apelante a prática do crime de roubo em desfavor da vítima Crislaine Tenuta Cabral, impondo-se, assim, sua absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar de nulidade
do reconhecimento pessoal e, por conseguinte,
dou provimento ao recurso
para absolver o réu Valdney de Souza da imputação do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e VII, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu Leandro de Oliveira Alvarez, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025